Tribunal: TJDFT
Processo: 0747450-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747450-52.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSELI BREUSTEDT RÉU ESPÓLIO DE: BRUNO GERMANO BREUSTEDT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSELI BREUSTEDT contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, no Inventário Judicial n. 0706348-18.2023.8.07.0001, deferiu a liberação de R$ 80.245,15 (oitenta mil, duzentos e quarenta e cinco reais e quinze centavos) para o pagamento do ITCMD pelo inventariante (ID. 254540948). Em suas razões de recorrer, em caráter prefacial, a agravante assevera fazer jus ao benefício da justiça gratuita. Em seguida, preliminarmente, suscita a nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que houve ausência de manifestação judicial em resposta às alegações que apresentou ao Juízo de primeiro grau, relativas à prematuridade do pagamento, incorreção da base de cálculo e a ausência de seu consentimento, e que seriam suficientes para infirmar a conclusão de que o valor deveria ser liberado. No mérito, insurge-se contra a atuação do inventariante, dizendo não haver pressa para o pagamento do ITCMD, e reiterando sua discordância em autorizar o recolhimento à Fazenda Pública antes da apresentação de novo esboço da partilha. Pleiteia pedido de tutela, mas declara não se tratar de perigo de dano, e sim de dano já consolidado, eis que já houve a expedição do alvará de levantamento ao inventariante e a transferência da quantia para conta externa, não mais protegida pelo Juízo. Assim, afirma se tratar de uma tutela de remoção do ilícito, diante da consumação do dano, eis que pretende reverter ao status quo ante, e retornar o patrimônio ao processo de inventário, ou, subsidiariamente, seu bloqueio cautelar via SISBAJUD. Com esses argumentos requer, em cognição sumária, o deferimento de arresto cautelar, via SISBAJUD, do referido valor, nas contas bancárias de titularidade do inventariante, a fim de garantir a eficácia do provimento final do recurso. No mérito, postula a cassação da decisão, por negativa de prestação jurisdicional, e subsidiariamente, sua reforma, para reconhecer a impossibilidade de levantamento de valores do espólio para pagamento de ITCMD, eis que conta com sua expressa discordância como herdeira, e prematuridade do ato de recolhimento fiscal. O preparo não foi recolhido, tendo em vista o pedido de gratuidade formulado. Esta Relatoria, consoante decisão de ID. 77947222, deferira a gratuidade de justiça, indeferira a medida cautelar postulada, ante sua desproporcionalidade e, pelo poder geral de cautela, determinou a intimação do inventariante Rudi Breustedt, com urgência, via sistema e por oficial de justiça, para restituir a quantia levantada dos autos originários. Consoante petição de ID. 78137326, o inventariante prestou contas a esta Relatoria, no sentido de que utilizou a quantia levantada para, de fato, quitar as guias de ITCMD, ao tempo que declarou ter sido intimado apenas posteriormente ao pagamento (ID. 78137330). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados os requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão jurisdicional competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Com efeito, para fins de processamento do agravo de instrumento, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciado na necessidade e utilidade da cassação ou reforma da decisão monocrática exarada no primeiro grau de jurisdição. Da análise dos autos do processo de origem, observo que, em cognição sumária, mediante a ponderação de que a medida de arresto de todas as contas do inventariante era absolutamente excessiva, sobretudo diante de sua boa-fé e da destinação dos valores levantados – quitação do ITCMD -, esta Relatoria determinou, a partir do poder geral de cautela, que a quantia fosse espontaneamente devolvida até que houvesse certeza quanto à base de cálculo. Assim sucede, pois o Ente Fazendário ainda pende de manifestação na origem, mas já havia sido intimado. Ademais, não houve discrepância alguma apontada pela agravante/coerdeira. A decisão restou assim fundamentada, vejamos (ID. 77947222): A controvérsia recursal a ser dirimida reside, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, em verificar a presença dos pressupostos necessários ao deferimento da medida cautelar postulada nas razões recursais. Observo, em análise típica de cognição sumária, que o inventário vem sendo conduzido de forma célere e diligente pelo inventariante, que tem demonstrado postura responsável e colaborativa na gestão dos bens do espólio. Suas contas já foram apreciadas e aprovadas em mais de uma oportunidade, o que reforça a confiança do juízo em sua administração. Além disso, ele tem promovido a alienação de bens necessários à quitação do passivo de modo transparente, e vem cumprindo, sem resistência, as determinações judiciais que lhe são impostas. Tal contexto evidencia boa-fé e zelo na condução da inventariança. De outro lado, não obstante a atuação diligente do inventariante, os argumentos trazidos pela agravante revelam pertinência jurídica. Como bem delineado, o fato gerador do ITCMD não decorre da mera realização do passivo do espólio, tampouco pode ser calculado sobre o montante bruto da herança considerado no momento da abertura da sucessão. O princípio da saisine, previsto no art. 1.784 do Código Civil, assegura apenas a transmissão global e abstrata da herança, mas a incidência tributária só ocorre com a efetiva individualização dos quinhões líquidos, após a partilha. Assim, a base de cálculo do ITCMD deve corresponder ao valor líquido efetivamente transmitido, deduzidas as dívidas e encargos do falecido, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei Distrital no 3.804/2006. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ARROSTADO. LANÇAMENTO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS OU DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS – ITCMD SOBRE O PATRIMÔNIO BRUTO LEGADO, ANTES DA PARTILHA. DISPOSIÇÃO DE BENS, NO CURSO DO PROCESSO SUCESSÓRIO, PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDAS DO ESPÓLIO. INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO SOBRE OS BENS. ILEGALIDADE. FATO GERADOR INEXISTENTE. INCIDÊNCIA APENAS DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DECORRENTE DA COMPRA E VENDA. ITCMD. INCIDÊNCIA. PATRIMÔNIO EFETIVAMENTE TRANSMITIDO AOS HERDEIROS. FATO GERADOR CONSTITUCIONAL E LEGALMENTE PONTUADO. CRIAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA FORA DAS BITOLAS LEGAIS. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. À luz do art. 155, I, da Carta Magna compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis ou Doação de Bens e Direitos - ITCMD, que, no âmbito distrital, é regido especificamente pela Lei no 3.804/2006, e, segundo a gênese constitucional da exação, secundada pelo disposto na legislação codificada (CTN arts. 35, 38 e 42) e na lei local (Lei n. 3.804/06, artes. 2o, 3o e 7o), o fato gerador do tributo é a transmissão do patrimônio aos herdeiros, não se operando com a simples abertura da sucessão, segundo o princípio da saisine (CC, art. 1.784). 2. Tratando-se da sucessão causa mortis, conquanto a herança se transmita aos herdeiros no momento da abertura da sucessão, consoante o princípio da saisine incorporado pelo legislador civil, a transmissão do patrimônio legado (CC, art. 1.784), em verdade, somente se opera com a partilha, inclusive porque durante o processo sucessório deverão ser realizadas as obrigações passivas de responsabilidade do espólio, que, por óbvio, somente se realiza com o patrimônio legado, não respondendo os herdeiros por obrigações superiores às forças da herança. 3. O fato gerador do Imposto de Transmissão Causa Mortis ou Doação de Bens e Direitos somente se opera com a transmissão do patrimônio líquido legado a cada herdeiro, induzindo que a base de cálculo do imposto de transmissão é o patrimônio líquido transmitido, jamais o patrimônio bruto integrante do monte partilhável, consoante dispõe a Constituição Federal e a legislação tributária, encerrando ato ilegal advindo da Fazenda Pública a criação de situação incidência do ITCMD sobre imóveis que, conquanto integrantes do espólio, foram alienados no curso do inventário para realização de obrigações passivas da responsabilidade do inventariado, porquanto incidente, nessa hipótese, apenas o imposto de transmissão originário da compra e venda havida (CF, art. 155, I; arts. 35, 38 e 42; Lei Distrital n. 3.804/06, arts. 2o, 3,] e 7o). 4. Apelação e remessa necessária conhecidas e desprovidas. Unânime. (Acórdão 1699053, 0711197-16.2022.8.07.0018, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/05/2023, publicado no DJe: 02/06/2023.) Sob essa perspectiva, a ausência de enfrentamento, na decisão agravada, das alegações deduzidas pela herdeira sobre a prematuridade do recolhimento e a necessidade de novo esboço de partilha, de fato, traduz indício de negativa de prestação jurisdicional. O silêncio judicial sobre a correção da base de cálculo e sobre a ausência de consentimento da agravante enseja risco concreto de que o pagamento efetuado se apoie em valor diverso daquele que, ao final, será reconhecido como base líquida de incidência do tributo. Trata-se, portanto, de vício que compromete a higidez do ato judicial, na medida em que impede a adequada aferição da legalidade da liberação de valores do espólio para fins tributários. Ainda assim, é preciso reconhecer que, embora se identifique possível imprecisão na base de cálculo do imposto, a agravante não trouxe elementos concretos que demonstrem discrepância substancial entre o valor que se pretende ver recolhido e aquele que seria efetivamente devido. A divergência aventada parece circunscrever-se a diferenças de cálculo possivelmente diminutas, não havendo indicação de que a cobrança esteja sendo realizada em patamar flagrantemente excessivo ou desproporcional. Outro ponto relevante é o fato de que o alvará de levantamento da quantia reservada ao custeio do ITCMD foi expedido, e a transferência dos valores à conta do inventariante ocorreu em 27 de outubro, sem certeza quanto ao efetivo pagamento da guia até o presente momento. Nesse contexto, a medida cautelar postulada pela agravante — consistente no arresto ou bloqueio de todas as contas bancárias do inventariante — revela-se absolutamente desproporcional. Considerando o histórico de boa-fé, a diligência reiterada e a transparência do inventariante, o bloqueio generalizado de seus ativos representaria violação ao princípio da cooperação processual e desnecessário constrangimento a quem vem atuando de modo colaborativo. Entretanto, a existência de dúvida razoável quanto à base de cálculo do ITCMD e a ausência de enfrentamento específico sobre o tema, justificam a adoção de providência mitigada, de natureza preventiva, fundada no poder geral de cautela do relator. Assim, mostra-se adequado determinar a intimação do inventariante, por todos os meios disponíveis, a fim de que, caso ainda não tenha efetuado o pagamento da guia, restitua a quantia levantada ao juízo. Essa medida permitirá sanar eventuais equívocos decorrentes da negativa de prestação jurisdicional e corrigir eventual incorreção na base de cálculo, sem que haja prejuízo irreversível ao acervo hereditário. Ressalte-se, por fim, que o inventariante, como administrador do espólio, responde pelos atos de gestão que praticar. Assim, caso venha a efetuar pagamento a maior do ITCMD, deverá buscar a restituição junto à Fazenda Pública ou prestar contas de modo a ressarcir o montante excedente, resguardando a integridade dos quinhões dos coerdeiros. Dessa forma, equilibra-se a necessidade de preservação do patrimônio comum e o reconhecimento da boa-fé do inventariante, assegurando que eventual imprecisão na apuração da base de cálculo do tributo não se converta em prejuízo irreparável ao espólio. Ante o exposto, INDEFIRO A MEDIDA CAUTELAR POSTULADA. Em tempo, esteada no poder geral de cautela, DETERMINO A INTIMAÇÃO DO INVENTARIANTE RUDI BREUSTEDT, com urgência, via sistema e por oficial de justiça, para que, caso ainda não tenha liquidado o boleto do ITCMD, restitua ao Juízo de primeiro grau o valor levantado dos autos originários, a fim de que se evite eventual prejuízo ao espólio. Ocorre que, consoante relatado, o pagamento das guias se efetivou com a quantia levantada, em que pese o esforço jurídico de devolvê-las aos autos originários, antes da intimação do inventariante, consoante documentação de ID. 78137330 e 78090941. Nesse contexto, não subsiste utilidade a nenhum dos pedidos formulados nas razões de recorrer: restituição dos valores levantados, arresto cautelar dos valores levantados das contas do inventariante, tampouco a cassação da decisão que determinou o levantamento. Todos os pedidos, para que guardassem interesse e utilidade para análise meritória, dependeriam do resultado positivo em resguardar o objeto jurídico de interesse recursal, que era o valor levantado pelo inventariante. Assim sucede, pois é impossível devolver o dinheiro utilizado pelo pagamento, ou arrestá-lo, eis que já está nos cofres da Fazenda Pública. Por sua vez, o vício apontado à decisão, de negativa de prestação jurisdicional, não ensejará modificação alguma à tramitação processual ainda que acolhida, eis que o único objeto de sua deliberação foi autorizar o levantamento do alvará. Outrossim, eventual responsabilidade do inventariante não fora objeto das razões recursais, e deverá, conforme o caso, ser apurada em pedido próprio para tanto. De toda forma, a existência de quantia paga a maior é incerta, eis que, ainda que o momento da expedição das guias tenha sido prematuro, os herdeiros deverão aguardar ulterior manifestação do Distrito Federal, após a qual será apurada especificamente se houver quitação correta, a maior, ou a menor. Ainda que houvesse receio da agravante de que, em havendo o pagamento a menor, o vício do Juízo se repetisse no futuro, também interesse não persistiria ao agravo de instrumento, uma vez que o ato judicial futuro, a resolver a questão doravante, seria outro, bem como já o faria mediante contexto distinto, após a manifestação da Fazenda Pública Distrital, de forma que seria impugnável em si mesmo por outro recurso e por diversa causa recursal. Portanto, observado que eventual acolhimento da pretensão recursal não produzirá qualquer efeito útil, tem-se por caracterizada a perda do interesse recursal, ante a falta de utilidade da tutela jurisdicional vindicada no agravo de instrumento. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025 às 12:19:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora